Tribunal: TJPA
Processo: 0392451-18.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0392451-18.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: LIONS CLUBE BELEM CENTRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. ISENÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 7933/1998. IMÓVEL CEDIDOS EM COMODATO PARA O USO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO TRIENAL. REQUISITO NÃO COMPROVADO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por teleconferência, aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 22 de agosto de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença (Id. 2812367) proferida nos autos da
AÇÃO DE

EMBARGOS À

EX
ecução fiscal

(Processo n.º 0392451-18.2016.8.14.0301) movida por
LIONS CLUBE BELEM CENTRO
, que julgou o pedido procedente para declarar a parte autora isenta da cobrança de IPTU no que tange ao exercício de 2007, declarando nulo o débito fiscal de tal cobrança originado.

Tal decisório ainda fora objeto de embargos de declaração opostos pelo ente público no id. 2812368, que foram rejeitados na decisão de id. 2812369.

Em suas razões (Id. 2812370), o recorrente sustenta que não houve o preenchimento de todos os condicionantes em lei para a concessão de tal benefício.

Aduz que a isenção é benefício legal que exclui o lançamento do tributo, ou seja, impede a constituição do crédito tributário, razão pela qual o pedido de isenção deve ocorrer antes da constituição de tal crédito, sob pena de tornar inviável o exercício do suposto direito objetivo..

Informa que o apelado apresentou o contrato de comodato limitado ao período de 02/02/2007 a 31/12/2007, ou seja, a vigência contratual se deu após a ocorrência do fato gerador do tributo em 01/01/2007.

Defende que o fato de ter um contrato de comodato com a administração municipal em determinado período não confere ao executado o direito automático de se enquadrar no benefício da isenção tributária, pois a norma municipal exige que o contribuinte apresente requerimento administrativo comprovando os requisitos legais exigidos.

Encerra, requerendo o conhecimento e provimento do recurso.

Subiram os autos, cabendo a mim a relatar o feito, tendo eu, no id. 2902534, determinado que fosse certificado a respeito da apresentação de contrarrazões ao apelo

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de Id. 3170405.

No id. 3181402, recebi o recurso no duplo efeito e determinei a sua remessa à Procuradoria de Justiça, que, em razão da ausência de interesse público, eximiu-se do dever de se manifestar (Id. 3417740).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação.

A controvérsia recursal cinge-se em saber se a análise do atendimento ou não dos requisitos da isenção tributária depende ou não de requerimento administrativo.

Da leitura da norma municipal, constata-se que o benefício não é concedido em caráter geral, já que o condiciona ao preenchimento dos requisitos legais específicos, dentre estes a “solicitação do interessado” para o reconhecimento e a continuidade da isenção, senão vejamos:

§ 1º O interessado deverá promover o reconhecimento e a continuidade das isenções previstas neste artigo, de três em três anos, contados a partir do ano da concessão do benefício fiscal,
sob pena da cessação automática
, exceto quanto à isenção prevista no inciso VI. (NR) (Redação dada ao parágrafo pela Lei nº 8.491, de 29.12.2005, DOM Belém de 29.12.2005)

Entretanto, neste feito não há prova de que o contribuinte tenha requerido administrativamente o benefício da isenção e/ou da sua continuidade, fato reconhecido em sentença, que entendeu que o executado foi inerte quanto a tal exigência legal.

Cumpre consignar que a exigência do pedido administrativo além de constar em lei ordinária da entidade tributante, existe também no Código Tributário Nacional, que, em artigo 179, pontua que:

Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.

Assim sendo, não há direito automático à renovação do benefício, pelo contrário, a ausência do pedido de continuidade importa em cessação automática da isenção tributária nos termos do § 1º do art. 1º da Lei Municipal n. 7.933/1998, consoante acima transcrito.

Em situações semelhantes, que impõe ao contribuinte a exigência do pedido de renovação da isenção tributária, sob pena de cassação automática, colaciono alguns julgados de outros tribunais de justiça pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. ISENÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 4.878/2002. IMÓVEL INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO ANUAL. REQUISITO NÃO COMPROVADO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. Aplicável à hipótese a Lei Municipal nº 4.878/2002, a qual prevê, em seu artigo 5º, inciso V, a possibilidade de isenção do IPTU para os imóveis tombados ou inventariados pelo patrimônio histórico, sendo este o caso dos autos. A isenção prevista no dispositivo legal supra está condicionada à renovação anual, até 30 de novembro do ano anterior ao qual o benefício é pleiteado.Tendo em vista que a embargante não logrou provar tenha cumprido o disposto no art. 5?º, V, § 6º, da Lei nº 4.878/2002 - renovação do benefício de isenção do IPTU relativo ao exercício de 2005 -, o prosseguimento da execução fiscal é medida que se impõe.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70071278550 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 14/12/2016, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. ISENÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 4.878/2002. IMÓVEL INVENTARIADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO ANUAL. REQUISITO NÃO COMPROVADO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. Aplicável à hipótese a Lei Municipal nº 4.878/2002, a qual prevê, em seu artigo 5º, inciso V, a possibilidade de isenção do IPTU para os imóveis tombados ou inventariados pelo patrimônio histórico, sendo este o caso dos autos. A isenção prevista no dispositivo legal supra está condicionada à renovação anual, até 30 de novembro do ano anterior ao qual o benefício é pleiteado.Tendo em vista que a embargante não logrou provar tenha cumprido o disposto no art. 5?º, V, § 6º, da Lei nº 4.878/2002 - renovação do benefício de isenção do IPTU relativo ao exercício de 2005 -, o prosseguimento da execução fiscal é medida que se impõe.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70071278550 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 14/12/2016, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2017)

Considerando, portanto, que o executado, ora apelado, não comprovou ter solicitado a renovação do benefício, a improcedência do pedido nos presentes embargos à execução é medida que se impõe, com o consequente prosseguimento da execução fiscal

Dessa maneira, o presente recurso de apelação merece provimento.

DISPOSITIVO

Posto isto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para julgar improcedente o pedido constante nos embargos à execução.

Havendo inversão dos ônus sucumbenciais, estes ficam a cargo do ora apelado, cuja exigibilidade ficará sob condição suspensiva a teor do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 22 de agosto de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/08/2022